Tribunal: TJDFT
Processo: 0750220-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento em razão da manifesta intempestividade.
II. Questão em discussão
2. A questão controvertida é o reconhecimento da intempestividade de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de reconsideração.
III. Razões de decidir
3. Uma vez que o pedido de reconsideração ou de reapreciação da questão não interrompe nem suspende o prazo recursal, deve ser mantido o entendimento no sentido de reconhecer a intempestividade do agravo de instrumento.
IV. Dispositivo e tese
4. Negou-se provimento ao agravo interno.
Tese de julgamento: “Reconhece-se a intempestividade do agravo de instrumento quando interposto contra decisão que revela pedido de reconsideração ou de reapreciação da questão, uma vez que em tais hipóteses não há interrupção ou suspensão do prazo recursal.”